Tribunal: TJDFT
Processo: 0701205-51.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701205-51.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMEIRE SOARES CHAGAS FALCAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por ROSIMEIRE SOARES em que pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que negou a tutela de urgência na origem (autos 0708398-97.2022). A controvérsia diz respeito ao fornecimento do medicamento MEPULIZUMABE SUBCUTÂNEO 100 MG, para o tratamento de “asma grave eosinofílica”. O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo douto Juízo do 3o Juizado Especial Fazendário, nos seguintes termos: [...] No caso dos autos, a parte autora requer, em tutela de urgência, a disponibilização do fármaco(s) padronizado(s) MEPOLIZUMABE 100MG. Os pressupostos para a concessão da tutela provisória pretendida não estão comprovados. Explico. O laudo juntado aos autos não demonstra urgência na dispensação do medicamento e tampouco eventual risco de óbito em caso de não deferimento da tutela provisória, o que afasta o risco de perigo na demora e me permite presumir que a parte pode aguardar o exercício do contraditório e ampla defesa por parte do réu. Nesse sentido é o Enunciado 51 da II Jornada de Direito da Saúde: “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato”. Aliás, o laudo médico sequer é assinado por profissional da rede pública de saúde. Não há, pois, qualquer documento do SUS que indique que o tratamento pleiteado de fato é o correto e adequado. É de se repisar que o acesso universal, igualitário e ordenado às ações estatais de saúde pressupõe, via de regra, a isonomia de tratamento e a obediência à fila de espera, conforme avaliação da gravidade do risco individual e coletivo realizada por profissional do SUS. Nesse sentido: DIREITO CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. (...) 2 - Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público "É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo." (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3 - Ações de saúde. Intervenção cirúrgica. Ausência de omissão do Estado. Não há no processo demonstração de que houve omissão do Estado em promover as ações necessárias à recuperação da saúde da autora. (...) Ademais, o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde dá início pelo que se denominam "Portas de Entrada do SUS", inclusive os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, no critério cronológico (art. 8o, 9o, 10 e 11, do Decreto 7.508/2011). A assistência à saúde custeada pelo Poder Público pressupõe que o paciente seja assistido por ações e serviços do SUS, com a indicação de internação por profissionais da rede pública de saúde, que, no caso, não ocorreu. Inexistindo omissão do Estado, não há como o Poder Judiciário intervir para determinar a implementação de ações de saúde, pelo que a improcedência do pedido é medida impositiva. Recurso a que se dá provimento para julgar improcedente o pedido. 4 - Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios. (Acórdão n.1165191, 07066033220178070018, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 11/04/2019, Publicado no PJe: 22/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Desta forma, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência pretendida, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório. . [...]. A agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, que o relatório médico demonstraria suficientemente o preenchimento dos requisitos à antecipação da tutela. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência (imediato fornecimento do fármaco). É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que estão demonstrados os pressupostos da urgência da medida a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos arts. 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção). No caso concreto, a demanda se enquadraria numa dessas exceções, dadas as particularidades do caso concreto. A controvérsia cinge-se à responsabilidade do Distrito Federal de fornecimento agravante do medicamento Mepolizumabe (Nucala 100mg), registrado na Anvisa e recentemente padronizado pelo SUS, para tratamento de quadro de asma grave (paciente hipossuficiente). Em primeiro lugar, registre-se que o relatório médico (pneumologista) datado de 1o.06.2022 atestaria: (a) o diagnóstico da asma grave refratária ao tratamento padrão com exacerbações frequentes; (b) a ocorrência de crises esporádicas (nos últimos 12 meses apresentou 2 exacerbações nas quais houve necessidade de terapia adicional com corticoide oral e/ou visitas à emergência/hospitalização. Durante os 8 anos de tratamento nunca apresentou um escore GINA de O, estando sempre não controlada ou parcialmente controlada.); (c) a utilização de todas as medicações disponíveis, sem o controle total da doença; (d) urgência de acesso ao medicamento (“paciente não controlada da doença de base, sujeita a crises, sofrimento físico e psíquico; (e) a indicação do medicamento para aplicação subcutânea, de 4 em 4 semanas. No que concerne ao fármaco Mepolizumabe (Nucala 100mg), os expedientes da Diretoria de Assistência Farmacêutica (de 14.6.2022) e da Gerência de Programação de Medicamentos (de 21.6.2022), colacionados aos autos de origem (Ids 128824206, p. 3 e 4) informam (realce aplicado): [...] Versam os autos sobre fornecimento do medicamento MEPOLIZUMABE 100MG, para a paciente ROSIMEIRE SOARES CHAGAS FALCÃO, conforme Ofício OF n° 9921/2022 (88565218), recentemente padronizado para asma grave nesta SES DF, (Processo de padronização 00060- 00557568/2021-17) e dispensado nas Farmácias do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica. Em consulta ao InfoSaúde (http://info.saude.dtgov.brisaude-do-cidadao/cidadao-estoque[1]de-medicamentos-das-farmacias-especializadas-alto-custo/), na data de hoje, o medicamento em tela encontra-se desabastecido. Desta forma, encaminhma-se os autos para fornecimento de informações, diretamente à Defensoria Pública a respeito da previsão de reabastecimento dos estoques centrais do item em tela [...]. [...] Trata-se do Ofício n° 9921/2022 (88565218), oriundo do NÚCLEO DE MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E SAÚDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF, o qual solicita o fornecimento do medicamento: MEPOLIZUMABE 100MG (COD SES 38242) para a usuária do SUS: ROSIMEIRE SOARES CHAGAS FALCÃO, e na impossibilidade de fornecimento, informar previsão de abastecimento ou os motivos da recusa. Ocorre que o medicamento em pauta teve sua padronização em junho/2022 (00060- 00557568/2021-17), passando a compor, a partir de então, o rol de medicamentos classificados como de abastecimento regular e programados por esta gerência. Assim, o medicamento foi incluído na programação e inserido em processo regular, a saber 00060-00278751/2022-30, em fase final de elaboração. Nesse sentido, a primeira aquisição regular de Mepolizumabe 100mg, conforme fluxo de trabalho estabelecido nesta SULOG, ocorrerá após formalização de sua primeira Ata de Registro de Preço - ARP, e a partir do cadastro de pacientes nas farmácias do Componente Especializado. Sendo assim, salientamos que, conforme disposto pelo artigo 63 da Portaria n° 210, de 13 de abril de 2017, se encontra sob responsabilidade desta GEPROLAB "dar início aos processos de contratação de bens de compra regular nos prazos definidos no Manual de Contratações da SES/DF", bem como "diligenciar perante as demais áreas pelas quais os processos tramitarem, a fim de garantir sua conclusão tempestiva", fato que tem sido rigorosamente cumprido por esta Diretoria. Por fim, cabe ressaltar que o processo de aquisição compreende ações realizadas em diferentes áreas da SES/DF relacionadas com a ordenação de despesas, instrução de processos licitatórios, pesquisa de preços, alocação de recursos, autorização de fornecimento, emissão de notas de empenho, entre outras. Assim sendo, situações de desabastecimento podem decorrer de múltiplos fatores externos ao nível de gerenciamento da DIPRO/SULOG como, por exemplo, fracassos em processos licitatórios, a indisponibilidade do produto no mercado, ocorrência de atrasos nas entregas dos pedidos programados, inexecução parcial ou total dos pedidos emitidos. Diante do exposto, após prestadas todas as informações de competência desta GEPROLAB, encaminhamos os autos para conhecimento e nos disponibilizamos para demais esclarecimentos que sejam necessários [...]. É de se reconhecer que, a par de se tratar de medicamento recentemente padronizado, certo que, diante da gravidade da doença (“asma grave eosinofílica” refratária a outros tratamentos e com risco de “exacerbações”), e conforme o circunstanciado relatório médico, nesse espaço de tempo poderia ocorrer o agravamento do quadro de saúde da agravante, de sorte que o fornecimento do medicamento se torna medida necessária, o mais rápido possível (urgência), para fins de controle ou redução da doença. Nesse sentido, aliás, o recente julgado da Egrégia 6a Turma Cível do TJDFT, mesmo antes da padronização do medicamento no Distrito Federal, a reconhecer a obrigação de fornecimento do medicamento: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA NÃO PADRONIZADO PELO PODER PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TRATAMENTO DE ASMA GRAVE. MEPOLIZUMABE (NUCALA 100MG). REQUISITOS DO RESP 1657156/RJ CUMPRIDOS. LAUDO ATESTANDO A INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPONÍVEIS NA LISTA DO SUS. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Acerca da necessidade do litisconsórcio passivo para inclusão da União em demandas de saúde como a presente, o Supremo Tribunal Federal, em entendimento consolidado no Tema 793, posicionou-se pela responsabilidade solidária entre os entes federados, sendo necessária a inclusão da União apenas nos casos em que inexistir registro do medicamento na Anvisa, o que não é a hipótese dos autos, haja vista que o medicamento requerido encontra-se registrado na agência reguladora, conforme demonstrou o autor/apelado. Preliminar rejeitada. 2. Segundo tese consolidada no Resp repetitivo 1.657.156/RJ, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS - impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 3. Na hipótese, encontram presentes os requisitos autorizadores previstos no Resp 1.657.156/RJ para concessão do medicamento Mepolizumabe para tratamento de quadro de asma grave. 4. Cumpridos os elementos autorizadores, mantém-se a concessão do medicamento imprescindível para tratar da doença do autor. 5. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido. (Acórdão 1418920, 07107177820218070016, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Atendidos, portanto, os pressupostos legais à imediata concessão (parcial) da tutela recursal (CPC, art. 300, caput), para fins de fornecimento do fármaco na dosagem suficiente à primeira aplicação indicada (MEPULIZUMABE SUBCUTÂNEO 100 MG), sem prejuízo da eventual reavaliação da manutenção da tutela após o decurso de quatro meses (tempo dos efeitos da aplicação, conforme indicado pelo profissional de saúde), na hipótese de subsistência da necessidade (devidamente atestada) e caso não prolatada sentença pelo juízo de originário. Por fim, em relação ao prazo para cumprimento da presente decisão liminar conquanto não se revele razoável que a paciente aguarde indefinidamente o deslinde do procedimento administrativo para aquisição do fármaco, tampouco que experimente as consequências de possíveis atrasos em razão de “fracassos em processos licitatórios, a indisponibilidade do produto no mercado, ocorrência de atrasos nas entregas dos pedidos programados, inexecução parcial ou total dos pedidos emitidos”, não se pode desconsiderar que, em juízo de cognição sumária e superficial, não estaria evidenciada a total omissão estatal ao cumprimento da obrigação de fornecimento do medicamento (existiria procedimento em curso). Sendo assim, reputo suficiente e adequado o prazo de 30 (trinta) dias para que ente federativo cumpra a media de urgência, pena de sequestro de verbas públicas. Defiro parcialmente a medida de urgência. Determino ao DISTRITO FEDERAL que forneça a ROSIMEIRE SOARES CHAGAS FALCÃO a primeira dose do medicamento MEPOLIZUMABE 100 mg, no prazo de trinta dias, pena de sequestro de verbas públicas. Intime-se a parte agravada, inclusive para oferecimento de contrarrazões ao agravo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 8 de julho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito